Tribunal: TJDFT
Processo: 0051532-85.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. REEXAME DE ACÓRDÃO APÓS JULGAMENTO DO TEMA 1170/STF EM REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. DISTINÇÃO. TEMA 1170: SOBRE RETROTIVIDADE DOS JUROS MORATÓRIOS FIXADOS EM LEI. CASO EM ANÁLISE: SOBRE RETROATIVIDADE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APÓS DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se agravo interno em face de decisão que realizou juízo negativo de retratação em reexame de acórdão recorrido, após o julgamento do Tema 1170 em sede de repercussão geral pela Suprema Corte, nos moldes do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão:
2. Discute-se: se a decisão acerca da retroatividade dos juros moratórios fixados em lei para abarcar título judicial que tenha expressamente fixado índice diverso e esteja acobertado pelo manto da coisa julgada (Tema 1170/STF) autoriza o reexame de acórdão que decidiu sobre a retroatividade dos índices de correção monetária.
III. Razões de decidir:
3. No Tema 1.170, o Supremo Tribunal Federal tratou apenas da retroatividade dos juros moratórios, ao fixar que: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”
4. A “ratio decidendi” que orientou o Tema 1.170/STF não pode ser aplicada ao caso dos autos, que versa sobre correção monetária. Isto porque, a discussão acerca da retroatividade dos juros é decidida à luz da aplicação de lei no tempo, ao passo que a discussão acerca do índice de correção monetária aplicável é pautada em construção jurisprudencial.
5. A retroatividade do índice de correção monetária conforme entendimento proferido em sede de controle de constitucionalidade (Tema 810/STF) foi decidida conforme orientação firmada no Tema 733/STF, segundo o qual a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade não produz automática reforma ou rescisão de julgados, devendo ser manejado o recurso próprio ou a ação rescisória.
IV. Dispositivo:
7. Agravo interno desprovido.